Tribunal: TJSP
Processo: 2318658-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO JULGOU ANTECIPADAMENTE À LIDE E INDICOU A TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMO SENDO O PREVISTO NO ART. 11 DA LEI 8.429/92. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão veiculada nas razões recursais pelo d. promotor oficiante que está em desacordo com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO JULGOU ANTECIPADAMENTE À LIDE E INDICOU A TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMO SENDO O PREVISTO NO ART. 11 DA LEI 8.429/92. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão veiculada nas razões recursais pelo d. promotor oficiante que está em desacordo com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso. Cabe ao Juiz da causa a verificação, nos termos do artigo 355, I, do CPC, se é caso ou não de julgamento antecipado do pedido. Necessidade de abertura da fase instrutória para a comprovação do elemento subjetivo (dolo), razão pela qual foi determinada a produção de provas documental, oral e pericial. Ao Juiz é cabível a apreciação da matéria fática deduzida e dos pedidos formulados, ainda que entenda ser o direito aplicável diverso do postulado pela parte para exame do pedido existente.
Decisão mantida.
Recurso não provido.